Tribunal: TJBA
Processo: 8000961-89.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000961-89.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WALDIONOR SAUDE PEREIRA Advogado(s): SANDRO GOMES FERREIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO SEGURADO. POSSIBILIDADE. IDADE, HISTÓRICO PROFISSIONAL E GRAU DE ESCOLARIDADE. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, apesar da constatação de incapacidade parcial e permanente pela perícia judicial. O reexame necessário foi igualmente processado. O apelante alega que, diante das suas condições pessoais, idade avançada, escolaridade limitada e histórico profissional exclusivamente braçal, a sua reinserção no mercado de trabalho é inviável, pleiteando a concessão do benefício por incapacidade permanente desde a juntada do laudo pericial. II. Questão em discussão: Discute-se se, diante da constatação de incapacidade parcial e permanente, é possível a concessão de aposentadoria por invalidez, considerando as condições pessoais, profissionais e socioeconômicas do segurado, e qual o termo inicial do benefício. III. Razões de decidir: A concessão de aposentadoria por invalidez exige a constatação de incapacidade total e permanente, sendo possível ao julgador avaliar não apenas o aspecto médico, mas também as condições pessoais e sociais do segurado. A incapacidade parcial, quando somada a fatores como idade avançada, baixo nível de escolaridade, profissão que exige esforço físico e impossibilidade de reabilitação prática, pode configurar incapacidade total sob o ponto de vista socioeconômico. No caso concreto, o apelante apresenta doenças degenerativas na coluna, tem 53 anos de idade e histórico laboral exclusivamente braçal, sendo incompatível com qualquer requalificação eficaz. A jurisprudência do STJ e da TNU admite que a aposentadoria por invalidez pode ser concedida mesmo diante de incapacidade parcial, desde que comprovada a inviabilidade de reinserção no mercado de trabalho (Súmula 47 da TNU). O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da juntada do laudo pericial judicial, momento em que se consolidou a prova da incapacidade total sob o ponto de vista prático. Os valores vencidos devem ser corrigidos e acrescidos de juros de mora, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ. Devido à reforma da sentença, o INSS deve arcar com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data do acórdão, conforme Súmula 111 do STJ. IV. CONCLUSÃO: Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reformar a sentença e converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez acidentária, com termo inicial na data da juntada do laudo pericial em juízo e condenação do INSS nos ônus sucumbenciais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000961-89.2023.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figuram como parte recorrente WALDIONOR SAÚDE PEREIRA e parte recorrida INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA